Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-32.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009268-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALITA RUAS AGUIAR - CPF: 014.878.001-69 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009268-32.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1009268-32.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:
Talita Ruas Aguiar.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública municipal, agente comunitária de saúde, que pleiteia o pagamento retroativo do adicional no percentual de 20% (vinte por cento), conforme laudo pericial produzido em outro processo e utilizado como prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de prova emprestada para comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho da servidora é válida; e (ii) estabelecer se o termo inicial do pagamento do adicional deve corresponder à data da elaboração do laudo pericial ou à data de sua juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova emprestada é admitida quando produzida em processo com identidade de circunstâncias fáticas e ambientais, sendo válida para embasar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade.

4.

No caso concreto, o laudo pericial utilizado como prova emprestada foi realizado no ambiente de trabalho da servidora e refere-se à mesma função exercida, não havendo justificativa plausível para sua desconsideração.

5.

O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data da elaboração do laudo pericial, e não à data de sua juntada aos autos, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova emprestada é válida para embasar a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade quando realizada no mesmo ambiente de trabalho e em idêntica função da desempenhada pela autora, devendo o pagamento retroativo ter início a partir da data de realização da perícia.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), artigo 66;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1010288-92.2023.8.11.0004, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/08/2024, publicado em 26/08/2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1006106-63.2023.8.11.0004, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 05/08/2024, publicado em 09/08/2024; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial n.º 1.874.569/PR, Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, publicado em 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009268-32.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1009268-32.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:
Talita Ruas Aguiar.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Barra do Garças-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.
263420289
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial em 26/01/2021 (data da realização do laudo pericial), respeitado o prazo prescricional
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

263420292
)
:
o recorrente afirma que o juízo não poderia ter se baseado em prova emprestada para a procedência dos pedidos autorais. Requer, pois, a improcedência da demanda, ou, alternativamente, que seja considerada como data inicial para o pagamento do adicional a data de juntada do laudo pericial.

Contrarrazões
(Id. 263420294): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009268-32.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1009268-32.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:
Talita Ruas Aguiar.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por T
alita Ruas Aguiar
em
face do
Município de Barra do Garças-M
T.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrente, desde 1º/01/2008, exercendo a função de agente comunitário de saúde.

Todavia, salienta que, embora trabalhe em condições consideradas insalubres, a municipalidade não efetuava o pagamento do respectivo adicional, vindo a fazê-lo somente a partir de 2023. Além disso, salienta que o pagamento se limitou ao adicional de 10 % (dez por cento), quando o correto é 20 % (vinte por cento), pois, de acordo com o laudo pericial realizado nos autos n.º 0011448-82.2017.8.11.0004, cuja prova emprestada requer, o grau reconhecido foi médio.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento retroativo da diferença devida (desde a data do laudo pericial).

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município demandado, aduzindo
que o juízo não poderia ter se baseado em prova emprestada para a procedência dos pedidos autorais. Ademais, em caso de manutenção da sentença, pede que seja considerada como data inicial para o pagamento do adicional a data de juntada do laudo pericial.

Inicialmente, em que pese o município recorrente asseverar que o juízo não poderia ter utilizado o laudo pericial produzido no processo n.º 0011448-82.2017.8.11.0004, não apresentou nenhuma justificativa plausível para tanto.

Ademais, observa-se da prova emprestada (Id. 263420281) que ela foi realizada no ambiente de trabalho da autora, além de se referir à mesma função (agente comunitário de saúde).

Não se olvide, ainda, que a autora recorrida pugnou pela utilização da referida prova desde a petição inicial, não tendo o município recorrente indicado qualquer motivo justo para que o laudo pericial seja desprezado nesta demanda.

Logo, não há motivos para afastar a utilização da prova empresta no caso em comento.

Sobre o tema:

“EMENTA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÍNIMO, NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – PLEITO RECONHECIDO – RETROATIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DA PROPOSITURA DA AÇÃO – OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À ELABORAÇÃO DO LTCAT – LAUDO TÉCNICO EM CASO SEMELHANTE – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102889220238110004, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/08/2024)”.

No que tange à retroatividade, conforme a uníssona jurisprudência acerca da matéria, inclusive em caso semelhante, o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data de elaboração do laudo e não de sua juntada aos autos. Confira-se:

“
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Em atenta análise aos autos verifico que, em que pese a parte autora tenha requerido a aplicação do grau mínimo nos moldes da Resolução do TCE/MT 157414/2022, que orienta a aplicação do percentual mínimo em caso de não de elaboração de laudo que fixe o percentual, o fato é que este no autos do processo n. 0011448-82.2017.811.0004 (Id 72309353), que trata de fato semelhante, foi realizada uma perícia técnica em que foi definido o percentual de 20% de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, motivo pelo qual utilizo a referida perícia como prova emprestada para definir o grau médio no percentual de 20% a partir da data do laudo (04/06/2021). Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT.

(...)

4. Adicional de insalubridade. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da visita técnica que embasou a elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho, sendo impossível a aplicação de forma retroativa (STJ AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Em igual sentido: N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024 e N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024. O juízo de primeiro grau assim manifestou:"Friso que o requisito da data do laudo pericial para termo de contagem do início do pagamento é a certeza do desenvolvimento da atividade insalubre.” Portanto, a sentença objurgada está conforme a jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais, razão por que não merece reparo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10061066320238110004, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)”.

Logo, não há que se falar em modificação do termo inicial constante da sentença recorrida, uma vez que deve ser observada a data de elaboração da perícia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025